Tribunal: TJDFT
Processo: 0719949-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O autor/recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto à revelia do réu e à falta de oportunidade de o autor produzir prova testemunhal.
2. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).
3. Na hipótese, a despeito de o requerido não ter comparecido à audiência de conciliação, apresentou contestação, circunstância que afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.
4. Nos Juizados Especiais a prova deverá ser produzida em audiência ou no prazo estabelecido pelo Juízo, inexistindo fase de especificação da prova. Na hipótese, o autor foi intimado na audiência a apresentar outras provas no prazo de 2 dias, mas deixou transcorrer esse prazo in albis. Assim, deve ser rejeitada a alegação de que não teve oportunidade de produzir prova testemunhal.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.